Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Em virtude da sucumbência, intime-se o autor para o pagamento das custas finais, conforme ID. 38906168. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 17:02:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador